Tribunal: TJSP
Processo: 1012219-92.2023.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Marcello do Amaral Perino
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
APELAÇÃO – Ação Regressiva de Cobrança – Ação Trabalhista – Contrato de Prestação de Serviços – Homologação na justiça trabalhista entre funcionário da prestadora de serviços com a tomadora de serviços. – Cláusula expressa de exclusividade de responsabilidade trabalhista da prestadora de serviços com seus funcionários. - O contrato firmado entre as partes contém cláusula expressa (cláusula

Ementa:
APELAÇÃO – Ação Regressiva de Cobrança – Ação Trabalhista – Contrato de Prestação de Serviços – Homologação na justiça trabalhista entre funcionário da prestadora de serviços com a tomadora de serviços. – Cláusula expressa de exclusividade de responsabilidade trabalhista da prestadora de serviços com seus funcionários. - O contrato firmado entre as partes contém cláusula expressa (cláusula 7.1) que transfere à contratada a responsabilidade integral e exclusiva por todos os encargos trabalhistas e pelas despesas daí decorrentes, inclusive em caso de ações judiciais, assegurando à contratante o direito ao reembolso integral. - A cláusula contratual é válida, eficaz e encontra respaldo no princípio do pacta sunt servanda (art. 421, parágrafo único, do CC), não podendo ser mitigada pela aplicação indevida das regras da solidariedade obrigacional. - A solidariedade não se presume (art. 265 do CC), e o fundamento utilizado na sentença (art. 283 do CC) é inaplicável ao caso, pois não houve estipulação legal ou contratual que estabelecesse solidariedade entre as partes. - O pagamento realizado pela autora no âmbito da reclamação trabalhista autoriza o direito de regresso, com sub-rogação legal nos termos do art. 346, III, do CC, por se tratar de valor pago por quem podia ser obrigado judicialmente. - A alegação de liberalidade no acordo trabalhista não procede, diante da condição de revelia da autora na reclamação e do risco real de condenação, não se podendo exigir que aguardasse sentença definitiva para exercer seu direito de regresso. – Direito de regresso reconhecido e ressarcimento integral do valor. – Reforma parcial da sentença. – Apelo da parte autora provido e apelo da parte ré desprovido.